Tribunal: TJES
Processo: 5014927-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014927-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BSMS SERVICOS MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014927-81.2023.8.08.0000

EMBTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

EMB
D
O
:

BSMS SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por BSMS Serviços Marítimos e Portuários Ltda., para deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça. O embargante alega nulidade do julgamento em razão da ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e da falta de intimação para a sessão de julgamento, apontando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a validade do julgamento do agravo de instrumento realizado sem a prévia intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, em afronta ao princípio do contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 377), firmou o entendimento de que a intimação da parte agravada para contrarrazões é condição de validade do julgamento de agravo de instrumento que lhe cause prejuízo, sendo dispensada apenas quando o relator nega seguimento ao recurso (art. 527, I, do CPC/1973; art. 1.019, II, do CPC/2015).

No caso concreto, constatou-se que a tentativa de intimação do embargante para apresentação de contrarrazões (Id nº 7276057) foi frustrada devido ao envio para endereço incorreto. Apesar disso, o julgamento do agravo de instrumento prosseguiu, em prejuízo do embargante, que não pôde se manifestar.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento caracteriza cerceamento de defesa, devendo ser declarada a nulidade do acórdão para reinaugurar o contraditório e possibilitar nova decisão após o cumprimento do devido processo legal.

A alegação de nulidade processual, ainda que suscitada em sede de embargos de declaração, é admissível como primeira oportunidade de manifestação nos autos, em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.559.787/MG, DJe 25/2/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do julgamento do agravo de instrumento e determinar a intimação da parte embargante para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, quando o julgamento lhe causa prejuízo, caracteriza cerceamento de defesa, devendo ser anulados os atos decisórios subsequentes.

A intimação para contrarrazões é condição de validade do julgamento do agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.019, II, do CPC e consolidado no Tema 377 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, II; CPC/1973, art. 527, V; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.936.838/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.560.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020, DJe 01.02.2021; STJ, REsp nº 1.559.787/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 18.02.2016, DJe 25.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014927-81.2023.8.08.0000

EMBTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

EMB
D
O
:

BSMS SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interposto
p
or
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
,

eis que inconformado com o acórdão de
I
d nº
7945832
, que deu

provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BSMS SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA
,
ora embargad
o
,
para deferir-lhe a gratuidade da justiça
.

Nas suas razões
(Id 8057142)
, em apertada síntese, aduz
que não foi intimada para se manifestar quanto ao agravo de instrumento

e nem sobre a sessão de julgamento realizada, o que enseja a declaração de nulidade.

Adianto que com razão a Embargante
.

O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos fixou a tese que
“A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente.”
(Tema 377)

N
a espécie, o “AR” de Id nº 7276057, destinado a intimação da ora embargante para contrarrazões, retornou sem o devido cumprimento com a devolução pelo motivo “Não existe o nº”, lançando-se, a seguir, o relatório (Id 7567647), bem como o julgamento por este órgão fracionário (Id 7945832)
de provimento do recurso
, cerceando, assim, o direito do agravado, ora embargante, de manifestar-se quanto a minuta do agravo de instrumento, o que enseja a declaração de nulidade.

A corroborar, verifica-se que o endereço contante do “AR” de Id nº 7276057 é diverso daquele anexado ao Id nº 38474416 do processo de referência (5029454-63.2023.8.08.0024),
onde foi efetivada a citação da embargante.

Destarte, ainda que suscitada pela via dos embargos de declaração, de rigor a declaração de nulidade do julgamento do agravo de instrumento, com a reinauguração do prazo apresentação de contraminuta e posterior julgamento do agravo de instrumento

Nesse sentido, a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...].2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. [...].
4. Na vigência do CPC/1973, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC" e "a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente" (temas 376 e 377). 5. Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada. 6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo. 7. Hipótese em que há de ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto provido o agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.936.838/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO SEM ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRAMINUTA. PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA. APÓS, NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
2. Nos autos do REsp 1.148.296/SP, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73, de relatoria em. Ministro Luis Fux, DJe de 28/09/2010, esta eg. Corte firmou os seguintes entendimentos: i) "A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73"; e ii) "A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente". 3. No caso, o agravo de instrumento interposto perante o eg. Tribunal a quo foi provido, sem que fosse aberto prazo para a apresentação de contraminuta, o que acarreta cerceamento de defesa. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, devem ser declarados nulos os atos decisórios proferidos no agravo de instrumento, determinando-se, também, o retorno dos autos à origem para abertura de prazo para contraminuta. Após o oferecimento da contraminuta ou decurso deste prazo, o eg. Tribunal a quo deverá julgar novamente o agravo de instrumento como entender de direito.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.560.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL SOBRE O TEMA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMEIRO MOMENTO DE ATUAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...].
3. Se a parte recorrida alega, em tempo oportuno (primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, que não fora intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, incorrendo o feito em nulidade, incumbiria à Corte de origem examinar a alegação, ainda que em embargos de declaração
. Hipótese de violação frontal ao art. 535 do CPC. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.559.787/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 25/2/2016.)

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso e, conferindo-lhe efeitos infringentes,
declar
o a
nulidade do julgamento do agravo de instrumento,
determinando a intimação da embargante para
apresentação de contraminuta
(art.1.019, II, do CPC).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.